Tribunal: CARF
Processo: 10314.011771/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/04/2002
DECADE^NCIA. PENALIDADES ADUANEIRAS.
O prazo decadencial para aplicac ̧a~o das penalidades aduaneiras e ́ de 5 (cinco) anos contados a partir da data do registro da Declarac ̧a~o de Importac ̧a~o DI, nos termos previstos no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011771/2007-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.205 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KINSBERG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 01/04/2002

O prazo decaden nalidades
contados a partir da DI, nos termos
previstos no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 4424 a
4443), em face do Acórdão no 3301-004.855 (e-fls. 4378 a 4422), de 25 de julho de 2018,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
unanimidade de votos deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão proferida no ora recorrido ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011771/2007-27
Fl. 4509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.011771/2007-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A I II
Data do fato gerador: 01/04/2002
V

TO
ADMINIST

lho fiscal e as
provas dos fatos constatados. As disc

rse comprovada no processo.
E NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal
administrativo e de inform

INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS

o 2 DO CARF.

O prazo decaden e 5 (cinco)
anos contados a partir da data do registro DI, nos
termos previstos no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.
ENTA.
PENA DE PERDIMENTO PREVISTA NO DL 1.455/76, ART. 23, INCISO V.
Ficam sujeitas a pena de perdimento as mercadorias im
forme previsto no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
A DE PERDI
IA. ART. 23, § 3o
DO DECRETO-LEI No 1.455/76.

dadas a consumo ou por qualquer outro motivo,
ca el a aplic a no
art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.

ADQUIRENTE DA MERCADORIA IMPORTADA. ART. 95, INCISO V, DO
DL 37/66.
Responde pela inf njunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria
de proced
ordem, por inte os previstos no
art. 95, inciso V, do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 4510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.011771/2007-27

S

.

p
com o mos legais devidos.

O.

somente na de perdimento da
mercadoria.
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 4446 a 4452), de 17
de outubro de 2018, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu
seguimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional no que tange a divergência quanto a
decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende os pressupostos
legais de admissibilidade.
Conhecimento
Salienta-se que a Fazenda Nacional suscitou em seu recurso a divergência quanto
as seguintes matérias: 1) decadência, 2) multa por falta de licença na importação, e, 3) multa
igual a 100% do valor comercial da matéria importada. Deu-se seguimento, conforme o
despacho de admissibilidade apenas do primeiro ponto.
Neste ponto, quanto à decadência, a Fazenda Nacional apresentou acórdão
paradigma o Acórdão no 9303-004.968. Na análise verifica-se a divergência jurisprudencial entre
o indicado como paradigma e o acórdão recorrido, portanto, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
Na decisão recorrida, por unanimidade, entendeu-se que a matéria decadência, no
caso de infrações aduaneiras, é regulada por intermédio do Decreto-Lei no 37/1966 em seus
artigos 138 a 141. Em específico foi aplicado o artigo 139 do referido Decreto-Lei e parte do
lançamento foi atingido pela decadência, pois adotou-se como dies a quo a data de registro da
Declaração de Importação – DI.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que o adequado para o caso
concreto, visto que ficou assente a interposição fraudulenta de pessoas no comércio exterior, é a
Fl. 4511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.011771/2007-27

aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, com dies a quo, para a decadência, o
primeiro dia do exercício fiscal seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim reforça:
Ab initio, esclarece-se que a multa sob enfoque, por estar associada ao controle
das a.
Nesse contexto, observa-se que o disposto nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no

e os diplomas norm
cificada pelo Supremo Tribunal Federal com a
o 8, que decretou a inconstitucionalidade dos
arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
o do Decreto-Lei no 1.569, de 08 de agosto de 1977, ao argumento
ntar.
Com a devida vênia a esse entendimento, compreende-se que a decadência para
as infrações aduaneiras, pelo critério da especialidade, é regulada no Decreto-Lei no 37/1966.
Portanto, correta a decisão ora recorrida.
Cito trecho do voto do il. Conselheiro Relator Winderley Morais Pereira (e-fls.
4406) que corrobora com esse entendimento e também esclarece a questão fática no presente
feito quanto à decadência:
Da decadência

18/12/2002 e
infr -Lei no
nos seus artigos 138 a 141.
"Art.138 O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a
contar do p quele em que poderia ter
si
- bu

Art.139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de
impor penalidade, a contar da data da infra

definitiv
o corre:
I e er
satisfeita pelo contribuinte;
te
de
Fl. 4512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.011771/2007-27

ordem ou deci lado ou modificado
exig ncia, inclusive no caso de sobrestamento do processo."
en
portanto trata-se de penalidade a
aduaneira, sendo regulada nos moldes do Decreto-Lei no
mp -
o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos contados a partir do registro da Decla
- DI.
o
-
DI parc

de Infr 2007 (fl. 746), prazo superior a 5 (cinco) anos dos
registros da -
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 4513
DF CARF MF
Documento nato-digital